Tribunal: TJDFT
Processo: 0023116-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023116-24.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VIA VAREJO S/A DESPACHO Nada a prover com relação à Petição ID 18789602, apresentada por VIA VAREJO S/A e suas filiais. Com efeito, o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL ainda encontra-se sobrestado pelo Tema 986 STJ, que não foi julgado pela Corte Superior. O recurso extraordinário, também apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, está igualmente sobrestado em razão de eventual prejudicialidade (ID 11161782). Assim, retornem-se os autos ao NUGEP. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034